Tribunal: TJDFT
Processo: 0718810-06.2016.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
PRESIDÊNCIA DA TURMA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREQUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE. ESGOTAMENTO DAS VIAS RECURSAIS.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Alega a parte ré/embargante que há omissão e contradição no Acórdão prolatado, porquanto defende que não há necessidade de prequestionamento expresso no âmbito dos juizados especiais cíveis.
3. Não há qualquer omissão quanto ao julgado pela turma. Pretende a parte embargante rever os fundamentos do Acórdão, o que é incabível no âmbito dos Embargos de Declaração. O tema 800 de repercussão geral é claro quanto ao debate expresso e explícito do dispositivo constitucional alegadamente violado, quando se discute o cabimento de Recurso Extraordinário no âmbito dos juizados especiais cíveis, sendo essa a hipótese dos autos.
4. Diante desses fatos, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e os REJEITO.
5. Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei n.o 9.099, de 26.09.1995.